Tribunal: STF
Processo: HC 269259
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. CONCESSÃO DA ORDEM. CORRÉ EM IDÊNTICA SITUAÇÃO JURÍDICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.036.263/SC.
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática dos crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas ).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra essa decisão, impetrou-se o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator indeferiu-o liminarmente, seguindo-se o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado. 

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de dedicação do paciente a atividades criminosas, embora seja primário e sem antecedentes. Alega que o reconhecimento dessa circunstância baseou-se em meras conjecturas extraídas da quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1 kg de maconha) e em informe policial oriundo de denúncia anônima, sem investigação prévia, diligências ou provas concretas de habitualidade delitiva ou vínculo com organização criminosa. Sustenta que a decisão violou os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena.

5. Requer, em sede liminar e no mérito, a  aplicação da causa de diminuição mencionada.

É o relatório. 
 
Decido.
 
6. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.  A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.

7. Na espécie em análise, o Tribunal de Justiça, aludindo aos fundamentos da sentença, entendeu não preenchidos tais requisitos, assim fundamentando sua decisão:

“No que tange aos pleitos de concessão da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, entendo que melhor sorte não assiste à Defesa. 
Segundo o mencionado Dispositivo, "Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". 
 A concessão da benesse foi indeferida, na origem, sob os seguintes fundamentos:
No caso em tela, embora os réus sejam primários, não fazem jus ao benefício, pois restou demonstrado que fazem, faziam das atividades criminosas o seu sustento, tal como se verifica ali do depoimento dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
De acordo com os agentes, os acusados estariam realizando tele entrega de drogas, e o contexto em que foi apreendida, especialmente a grande quantidade, leva a crer que esse não era o primeiro serviço a ser prestado por Lucas e Cristine.  
O depoimento dos policiais foi bastante elucidativo, de que a Agência de Inteligência já tinha uma prévia investigação e que, certamente, já tinham notícias de que o casal inclusive fazia tele entregar em Tubarão, e essas informações levaram justamente a fazer a apreensão, quando eles conseguiram a informação precisamente que aquilo estava ocorrendo, de forma instantânea eles conseguiram lograr, fazer a abordagem aqui no município de Braço do Norte. 
Não fosse suficiente, há de se considerar que foi apreendida uma quantidade de pouco mais de um quilo de maconha, a revelar a confiança certamente depositada em ambos os acusados pelos eventuais titulares, hierarquicamente superiores na estrutura do tráfico. 
Obviamente essa droga foi entregue, e o Lucas não quis declinar, não quis identificar quem foi o responsável por entregar essa droga, mas certamente a pessoa que lhe entregou teria confiança suficiente no casal, de sorte que não haveria perda desse produto no caminho, ou seja, de que ele faria uma emtrega exitosa. 
Entregar determinada quantidade de maconha, nesse sentido, certamente não foi a primeira vez. 
Isso revela, justamente, a confiança que era depositada no Lucas, e leva esse Juízo a crer que não se trata de fato episódico, razão pela qual eles não merecem a aplicação desse privilégio. 
Volto a dizer, está-se diante de aproximadamente um quilo de maconha, e certamente que não buscariam, esses fornecedores, confiar tamanha quantidade para alguém inexperiente e que não detivesse expertise nesse tipo de atividade. 
Certamente que uma primeira vez envolveria pequenas quantidades, e não quase um quilo de droga.
E, compulsando os fundamentos acima transcritos, parece-me que a aplicação da minorante pleiteada realmente se revela inviável. 
Isso porque, para além da elevada quantidade de estupefacientes apreendida, há nos autos relatos de que ambos os réus já vinham, há algum tempo, sendo monitorados pela Agência de Inteligência de Tubarão, tendo em vista as informações quanto ao seu envolvimento no comércio espúrio. 
Ainda, na data da prisão, Lucas e Cristine foram flagrados transportando a droga da cidade de Tubarão para aquela de Braço do Norte, ou seja, efetuando o transporte intermunicipal dos entorpecentes, o que reforça a conclusão de que vinham se dedicando à atividade proscrita.” (e-doc. 6, p. 6-8)

8.  Entendo ser inidônea a fundamentação apresentada. A análise dos atos decisórios revela que o indeferimento da causa de diminuição teve por base três premissas: (i) a quantidade de droga apreendida — aproximadamente 1 quilo de maconha; (ii) o modus operandi — consistente no caráter intermunicipal da conduta; e (iii) notícia de monitoramento anterior por serviço de inteligência da Polícia.

9. Quanto à quantidade de droga apreendida, embora não irrelevante, não se mostra, por si só, apta a demonstrar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Além disso, tal circunstância já foi considerada na fixação da pena-base, não podendo ser novamente valorada em outra etapa da dosimetria, sob pena de configuração de indevido bis in idem.

10. Também o caráter intermunicipal da conduta não autoriza, sem apoio em outros elementos concretos, a conclusão de que o paciente se dedicava habitual ou profissionalmente ao tráfico. Cuida-se de dado contextual que, isoladamente, não comprova reiteração delitiva nem vínculo estrutural com organização criminosa.

11. Do mesmo modo, a referência a suposto monitoramento anterior por serviço de inteligência policial mostra-se insuficiente, tal como articulada no acórdão. Não foram indicados fatos pretéritos específicos, diligências investigativas minimamente detalhadas, elementos objetivos de habitualidade criminosa ou circunstâncias concretas reveladoras de inserção estável do paciente no comércio ilícito de entorpecentes. A motivação, nesse ponto, permaneceu no plano das ilações.

12. Soma-se a isso o fato de não terem sido apreendidos com o paciente instrumentos usualmente associados à traficância profissional ou habitual, capazes de reforçar a conclusão de dedicação a atividades criminosas. A moldura fática delineada nos autos, tal como apresentada, não autoriza a exclusão da causa especial de diminuição com base em presunções.

13. Desse modo, a motivação mostra-se insubsistente, tendo em vista entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade de fundamentação idônea para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Ausente fundamentação a respeito de causa de diminuição da pena, impõe-se a devolução dos autos principais ao Tribunal local para proceder ao exame da dosimetria. 2. Ordem parcialmente concedida.”
(HC nº 144.114/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/04/2019, p. 27/06/2019; grifos nossos).

“Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição. Art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Ordem concedida. 1. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias carecem de fundamentação idônea e contrariam a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes. 3. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes), menor de 21 anos de idade, na data dos fatos, condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de droga. 4. A situação concreta do paciente desautoriza a exasperação, automática ou mecânica, da reprimenda, com apoio art. 42 da Lei de Drogas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 200.946-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021; grifos nossos).

14. Acrescente-se, por fim, que paciente, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, é primário e não ostenta antecedentes criminais, tudo a indicar fazer jus à causa de diminuição em questão, voltada, como se sabe, ao traficante ocasional.

15. Por fim, importa ressaltar que a situação da corré Cristine Mates da Silva, que se encontrava no veículo juntamente com o paciente no momento do flagrante e teve a minorante afastada pelos mesmos fundamentos, é juridicamente idêntica, incidindo, portanto, o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

16. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para determinar que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Braço do Norte/SC, nos autos do processo nº 5007818-05.2024.8.24.0010/SC, ou o Juízo da Execução Penal, caso já expedida a guia de recolhimento definitiva, aplique a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

17. Procedido o redimensionamento da pena, deverá ser reavaliado o cabimento de regime prisional mais brando, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se presentes os requisitos legais.

18. Considerada a identidade de situação jurídica, estendo os efeitos desta decisão à corré Cristine Mates da Silva, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

19. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator